Tribunal: TJMT
Processo: 0003743-53.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0003743-53.2016.8.11.0041
RECORRENTE: AMERICEL S/A
RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO MUTUA DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por AMERICEL S/A, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 24216994):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO CONTRATUAL - SERVIÇO DE TELEFONIA – MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO – INCABÍVEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SÚMULA 227 DO STJ - AUSÊNCIA DE PROVA DA OFENSA À HONRA OBJETIVA SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS
Não há que se falar em multa por quebra de fidelização quando a parte requerida não comprovar o cancelamento dos serviços contratados.
Para ser caracterizado o dano moral, na forma da Súmula no 227 do STJ, é preciso que haja prova de que o ilícito tenha gerado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, o que não ocorreu no caso.” (Ap 0003743-53.2016.8.11.0041, Rel. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 13/11/2019).
Opostos os Embargos de Declaração de ID 25045968, estes foram rejeitados (ID 36229967).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 1.022, 489, § 1o, IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que não houve apreciação de todas as razões expostas em sede de apelação, sendo que o acórdão apenas replicou os fundamentos expostos na sentença.
Recurso tempestivo (ID 42688988).
Contrarrazões (ID 45871981).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao art. 1.022 e ao art. 489, § 1o, IV, ambos do CPC. Decisão sem omissão.
A Recorrente alega violação aos artigos 1.022, 489, § 1o, IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que não houve apreciação de todas as razões expostas em sede de apelação, sendo que o acórdão apenas replicou os fundamentos expostos na sentença.
Pois bem, o juiz não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada, como se observa da transcrição abaixo:
“(...)Inicialmente, registra-se que não assiste razão a parte autora ao alegar em sede de contrarrazões que houve nova tese de defesa pela empresa requerida, isso porque o documento apontado nas razões recursais e juntado no id.7893266 com as alegações finais, apenas confirmam a alegação da própria autora de que houve relação jurídica entre as partes.
Ademais, quanto a matéria de fundo, verifica-se que o caso trata-se de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei no 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção ao consumidor.
Diante do conjunto probatório anexado aos autos, é fato incontroverso a existência da relação jurídica entre as partes, que culminou com a celebração de contrato de prestação de serviços de telemetria, que consiste no recebimento de informações sobre localização e condições mecânicas de um veículo, bem como a cobrança de multa por quebra de contrato [id. 7893167].
Assim, incumbe à requerida, ora apelada, demonstrar, por meio de prova idônea, que houve a quebra de contrato e que os serviços contratados foram cancelados pela parte autora, conforme prevê o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil e o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao alcance da autora, senão da empresa que mantêm o registro de todos os contratos e dados dos usuários.
Desse modo, em que pese as alegações da empresa requerida de que em razão da inadimplência das faturas referentes aos meses de maio, junho, julho, agosto e setembro de 2015, houve a quebra de contrato firmado entre as partes e a aplicação da multa contra a autora, juntou aos autos o detalhamento da fatura referente ao período de 7.03.2016 a 6.04.2016 [id. 7893250], que inclusive é após a cobrança da multa pela quebra de contrato [id. 54], que, ao que tudo indica, não revela quebra de contrato.
Aliado a isso, verifica-se pelos documentos juntados no id. 7893165 – Pág. 05 a 09, na data de janeiro de 2016, que a parte autora encaminhou e-mail para o gerente da requerida solicitando a regularização dos serviços, o que, entende-se que ainda estava em vigor o contrato entabulado entre as partes.
Desse modo, a declaração de inexistência da multa é medida que se impõe.
A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ISENÇÃO DE ÔNUS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA – MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO – INCABÍVEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA - TELA DE COMPUTADOR - INSUFICIÊNCIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO- OMISSÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado”.(N.U 0045047-03.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)
Da mesma forma, não prospera a alegação da parte autora quanto à condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais.
A pessoa jurídica, diversamente do que ocorre com a pessoa física, não pode ser ofendida em sua honra subjetiva, pois desprovida de dignidade, auto-estima e decoro, atributos ínsitos à alma humana.
Assim, de acordo com a redação da Súmula no 227 do STJ, “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”, desde que reste comprovada que a situação fática tenha gerado abalo à honra objetiva da sociedade empresária, o que não restou evidenciado no caso dos autos.
Desse modo, como bem restou consignado na sentença: “No caso em análise, a parte autora não trouxe para os autos provas concretas que evidenciam que o seu nome no mercado sofreu graves danos, não se podendo presumir o dano moral em prol da pessoa jurídica, como se admite quanto se busca aferir dano à honra subjetiva da pessoa humana.”” (g.n.). (ID 24216995).
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, I e II, do CPC, tampouco do art. 489, § 1o, IV, do CPC, que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV